Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLCÁVEL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é descabido o pedido de absolvição.
2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto do ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Desse modo, a ausência de comprovação mínima de que o réu recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a absolvição pelo crime de receptação e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
4. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
5. Vedada a redução penal prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto as circunstâncias evidenciam o envolvimento na prática criminosa. Precedentes dessa Corte: “Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Hipótese na qual o réu, apesar de tecnicamente primário, foi flagrado em cenário que demonstra dedicação ao crime. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal” (Acórdão 1722493).
6. Recurso conhecido e improvido.